Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-39.2024.8.11.0029
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000830-39.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO SOUZA DE CARVALHO - CPF: 638.917.633-36 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KEZIEUDES CAMPOS CIRINO - CPF: 661.587.102-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS ALVES DE SOUZA - CPF: 109.077.865-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN RAUBER - CPF: 047.012.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON SOUSA MENDES - CPF: 033.808.413-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Recurso em sentido estrito.
Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação para o crime de lesão corporal. Afastamento das qualificadoras. Isenção de custas. Prequestionamento. Recurso parcialmente conhecido, e
, na parte conhecida, parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente
pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

II. Questões em discussão

2. Há
5
(
cinco
) questões em discussão:

(i) decidir se estão presentes os requisitos para a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal;

(
ii
) apreciar se é cabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil;

(
iii
) examinar se é justificável o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima;

(
iv
) definir se é possível a concessão da isenção do pagamento de custas e despesas processuais na fase de pronúncia;

(v) reconhecer a admissibilidade do prequestionamento da matéria suscitada para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3.
Não conheço do pedido de isenção de custas e despesas processuais, por ausência de interesse processual, já que inexiste condenação na fase de pronúncia e não há exigibilidade imediata da obrigação.

4. A desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal exige certeza quanto à inexistência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos, pois há indícios concretos de dolo homicida, inclusive pelo local do ferimento.

5. Afasto a qualificadora do motivo fútil por ausência de lastro probatório mínimo, considerando que os elementos colhidos indicam que a vítima iniciou a altercação, o que descaracteriza motivação desproporcional e inexpressiva.

6. Afasto a incidência da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os depoimentos judiciais revelam confronto direto e consciente entre as partes, sem surpresa ou impossibilidade de reação.

7. Reconheço o prequestionamento da matéria ventilada no recurso, nos termos postulados, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, parcialmente provida
.

Tese de julgamento:
“1.
A isenção de custas não é cabível na fase de pronúncia por ausência de exigibilidade e interesse processual. 2. A desclassificação do crime doloso contra a vida para lesão corporal exige certeza quanto à ausência de
animus necandi
. 3. A qualificadora do motivo fútil é inaplicável quando a vítima inicia a agressão. 4. A qualificadora do recurso que dificulta a defesa não subsiste quando há confronto direto e consciente entre as partes. 5. O prequestionamento é admissível quando expressamente requerido, com vistas a eventual interposição de recursos às instâncias superiores.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP,
arts
. 14, II, 121, § 2º, II e IV; CPP,
arts
. 413, 414, 419.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RSE n. 1002285-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 05.05.2021, DJE 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Pedro Souza de Carvalho
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação
Penal n
. 1000830-39.2024.8.11.0029,
pronunciando-o p
ela
suposta
prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art.
121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais que se encontram no ID
304927491, postula: (i) a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve; (
ii
)
o decote das qualificadoras; (
iii
)
isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser pessoa hipossuficiente e não ter condições financeiras para arcar com essa obrigação; e, por fim, (
iv
)
prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 304927494, rebate as teses do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
308025863
, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, o recorrente pleiteia a
desclassificação do delito pelo qual foi pronunciado para o crime de lesão corporal
, a
exclusão das qualificadoras reconhecidas
, a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
e, por fim, procede ao prequestionamento de toda a matéria ventilada neste recurso.

No que tange à obrigação ao pagamento das cus
t
as e despesas processuais, tem-se que
é efeito da condenação; por isso, na espécie, carece de interesse processual o precipitado pedido do recorrente visando a isenção do pagamento da aludida verba, porquanto, como se sabe, não há condenação em custas na fase de pronúncia.

Por conta disso, não conheço do pedido de isenção das custas e despesas processuais.

Noutra vertente, em relação aos pedidos remanescentes, a
exordial acusatória, constante no ID
304927350, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 01 de maio de 2024, por volta das 20h20min, em um conjunto de kitnets, situado na Rua Vista Gaúcha, nº 434, Bairro Nova Canarana, nesta cidade e Comarca de
Canarana-MT
, o denunciado
PEDRO SOUZA DE CARVALHO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus necandi, valendo-se de arma branca (faca), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
GILSON SOUSA MENDES
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Histórico dos Fatos:

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado residem em casas situadas no mesmo terreno, uma ao lado da outra.

Na data mencionada, a vítima
GILSON
e o implicado
PEDRO
estavam em frente as casas conversando e ingerindo bebidas alcoólicas, quando se desentenderam. A vítima e o ofendido portavam facas durante a discussão.

Na ocasião, o increpado agarrou o ofendido pela camiseta e o derrubou ao chão. Neste momento, a vítima levantou-se e continuaram a discussão. Quando o ofendido
GILSON
virou as costas para sair do local, ouviu o denunciado
PEDRO
bradar “então toma” e, então, virou-se para a frente, oportunidade em que
PEDRO
desferiu uma facada na região do tórax da vítima.

A vítima, então, desferiu um golpe de faca que atingiu de raspão do denunciado, e logo depois, distanciou-se do implicado, que dizia “vem, vem, aqui é o Pedro, aqui é o Pedro”, com a faca nas mãos.

Na sequência, as pessoas que ali estavam apartaram a briga e socorreram a vítima
GILSON
, encaminhando-o ao hospital municipal. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante delito do increpado
PEDRO
.

Demonstrou-se das investigações que o denunciado apenas não ceifou a vida da vítima
GILSON
, pois foi impedido pelas pessoas que estavam no
local
e, posteriormente, socorreram o ofendido, o que frustrou o manifesto animus necandi.

Ademais, segundo declarações do ofendido, o crime foi
perpetrado
em virtude de uma discussão pretérita, de somenos importância entre a vítima e o denunciado, o que se revela absolutamente desproporcional. Evidencia-se, pois, o motivo fútil.

Por fim, o increpado fez uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois agiu de forma rápida e inesperada, abordando a vítima de surpresa e imediatamente, golpeando-a com uma faca, sem que a vítima pudesse esboçar alguma reação. [...]

Destaques no original

A matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 419, que o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no
§ 1º do art. 74 do
mesmo
Codex
e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja, essa hipótese deve exsurgir incontestável
nos autos.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que foi imputado à sua pessoa para o de lesão corporal; e, no caso da manutenção da sentença de pronúncia, o decote das qualificadoras, bem como a isenção das custas processuais e o prequestionamento.

Assim, no que alude à pretensão de
desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal
, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Extrai-se destes autos que recorrente, após ingerir bebidas alcoólicas na companhia da vítima,
supostamente
,
passou a discutir com ela em frente às casas onde ambos moravam. Durante a briga, Pedro agarrou a vítima pela camiseta e a derrubou no chão. Em seguida, quando Gilson virou as costas para sair, o recorrente disse
“então toma”
e desferiu uma facada em seu peito, causando-lhe ferimentos graves,
contudo a
vítima ainda reagiu, ferindo
Pedro
de raspão, e foi socorrida por pessoas que presenciaram os fatos.

A vítima Gilson Souza Mendes, ouvido perante a autoridade judiciária (
ID
s

304927392,

304927393
e 304927394
)
,
afirmou ter poucas lembranças sobre o ocorrido, pois estava sob efeito de bebida alcoólica, relatando que apenas se desentendeu com o recorrente e foi golpeado por ele, negando que estivessem bebendo juntos naquele dia, acreditando ter misturado bebidas, o que explica a falta de memória sobre os detalhes. Ademais, relatou ter ouvido comentários de que teria atingido Pedro de raspão, embora não se recorde do fato, lembrando-se apenas de forma vaga do momento em que foi ferido e afirmando que ainda sente dores em razão das lesões.

Esdras Alves de Souza, vizinho do recorrente, afirmou ao juízo de primeiro grau (
ID
s

304927428
, 304927429, 304927430
) ter presenciado todo o ocorrido, de modo em que relatou que o desentendimento começou por causa do consumo de bebida alcoólica, já que ambos haviam ingerido cachaça. Disse que, após uma discussão, Pedro sentou-se em uma cadeira e Gilson se aproximou, sacudiu-a e o provocou, dizendo
“se não é louco”
.
Diante disso, Pedro agarrou Gilson pela camisa, deu-lhe duas sacudidas e o jogou ao chão, simulando um golpe com faca, mas sem atingi-lo
, e
m seguida, afastou-se do local.
Gilson, então, foi até sua casa, pegou uma faca e partiu para cima de Pedro, que reagiu e o feriu com uma facada.

Ademais, ressaltou que Pedro não demonstrou intenção de matar, pois chegou a chamá-lo para uma briga
“na mão”
, tentando evitar o uso da arma. Contou que Pedro, ao perceber a chegada da polícia, retornou ao local e se entregou espontaneamente. Afirmou, por fim, que presenciou todo o acontecimento do início ao fim, destacando que a provocação inicial partiu da vítima e que o recorrente desferiu apenas um golpe, podendo ter causado a morte se tivesse essa intenção.

Kezieudes
Campos Cirino, policial militar
, em juízo (
ID
s

304927395
e 304927396
), relatou que a guarnição foi acionada por populares em razão de um possível esfaqueamento, afirmando que, ao chegarem ao local, a vítima e o suspeito se apresentaram espontaneamente, indicando o local onde estava a faca usada, esclarecendo que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e que, segundo informações colhidas no local, um golpeou o outro com uma faca e foi revidado da mesma forma, observando que ambos apresentavam ferimentos superficiais e sinais de embriaguez, acrescentando que Pedro possuía um pequeno ferimento e foi encaminhado ao hospital para atendimento.

O policial militar Gian Rauber, perante a autoridade judiciária (
IDs

304927397, 304927398
e 304927399
), afirmou que
a guarnição foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de possível esfaqueamento. Ao chegarem ao local, Pedro apresentou-se espontaneamente, afirmando ter desferido o golpe contra Gilson e indicando o local onde havia deixado a faca, que foi apreendida. Em sequência, Pedro foi então colocado no compartimento de custódia da viatura, enquanto Gilson já havia sido socorrido por terceiros.

Segundo o relato prestado pelo recorrente no momento da abordagem, ele e Gilson estavam ingerindo bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão. Em determinado momento, Gilson teria investido contra Pedro, que o jogou ao chão para se defender. Em seguida, Gilson voltou a atacá-lo, ocasião em que Pedro desferiu uma facada contra ele.

Após o golpe, Gilson ainda teria conseguido ferir Pedro de raspão nas costas. O policial informou que o recorrente apresentava um ferimento superficial, mas considerável em razão do objeto utilizado, sendo encaminhado ao hospital para curativo. Confirmou, por fim, que ambos os envolvidos estavam embriagados no momento dos fatos.

Por sua vez, em juízo (
IDs

304927431, 304927432 e 304927433
), o recorrente declarou que, apesar de ter ingerido bebida alcoólica, estava plenamente consciente de seus atos. Afirmou que se encontrava em sua kitnet quando a vítima, Gilson, aproximou-se fazendo ameaças e demonstrando querer iniciar uma briga. Por fim, disse ainda que Gilson teria corrido até sua residência com a intenção de pegar uma faca.

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não ficou comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa, dando conta de que Pedro não tinha intenção de matar da vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima e na localização do ferimento,
em região vital do corpo humano, no caso, no peito
, sustentando que ele tinha a intenção de ceifar
a vida de Gilson.

Por conseguinte, apesar de o recorrente negar sua intenção homicida, não se pode afirmar,
induvidosamente
, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro
societate e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(
TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021)
Destacamos

Por conta disso, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Em outra vertente, no que tange ao pleito do afastamento da qualificadora do motivo fútil
, verifica-se que assiste razão ao recorrente, porquanto, a motivação apontada na denúncia não corresponde aos indícios produzidos na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, visto que a testemunha
ocular afirmou que
o recorrente reagiu à uma tentativa da vítima.

Com efeito, examinando o depoimento prestado na fase judicial, pode-se
concluir que
Pedro estava sentado quando foi provocado por Gilson, que sacudiu sua cadeira e o insultou, desse modo o recorrente reagiu, segurando-o pela camisa, sacudindo-o e o jogando ao chão, simulando um golpe de faca sem atingi-lo. Após se afastar, Gilson buscou uma faca em sua casa e tentou agredir Pedro, que reagiu e o feriu com uma facada.

Dessa maneira, a incidência da qualificadora do motivo fútil, na hipótese, mostra-se manifestamente improcedente, pois tendo a própria vítima
possivelmente
dado início às agressões, não se pode falar motivo insignificante, motivo pelo qual deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil, descrito no art. 121, §2°, II, do Código Penal.

O recorrente requer, também, a extirpação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, embora na fase inquisitiva tenham sido colhidos elementos que, em um primeiro momento, apontavam para a incidência desta qualificadora, tais indícios não se confirmaram durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. De modo em que na instrução judicial, não foram produzidas provas capazes de demonstrar que o recorrente tenha se valido de meio que dificultasse a defesa da vítima, tampouco elementos que corroborassem a versão sustentada pela acusação.

Ao contrário, as declarações colhidas em juízo revelam que o fato
aparentemente
se deu em contexto de confronto direto,
supostamente
iniciado pela própria vítima, que provocou o recorrente, afastou-se para buscar uma faca em sua residência e, ao retornar, partiu para agredi-lo. Pedro, por sua vez, reagiu à investida, desferindo um
golpe com o mesmo instrumento. Assim, é possível constatar que a vítima estava ciente da situação
e dispunha de condições para se defender, o que descaracteriza o elemento surpresa, mencionado na sentença de pronúncia.

A qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal exige prova concreta de que o agente tenha utilizado recurso que efetivamente dificultasse a defesa da vítima, como o ataque por surpresa, emboscada ou de modo sorrateiro — circunstâncias que, claramente, não se configuram na espécie. O que se observa, ao revés, é uma briga recíproca, em que ambas as partes participaram ativamente da altercação, reagindo uma à outra em sequência.

Desse modo, não foram produzidas provas que corroborassem a versão sustentada pela acusação, de modo que inexistem nos autos elementos aptos a sustentar a versão acusatória em sede de pronúncia, especialmente considerando que, nesta fase do procedimento do Tribunal do Júri, exige-se a preponderância de provas produzidas na instrução preliminar que demonstrem, com razoável segurança, a plausibilidade da tese acusatória e justifiquem o envio do recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ausente tal robustez probatória na fase instrutória do rito escalonado, mostra-se indevida a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo ser afastada para que o julgamento se restrinja aos limites efetivamente demonstrados pelas provas colhidas durante a primeira fase do Tribunal do Júri.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo recorrente, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, conheço, em parte, o recurso interposto por
Pedro Souza
de Carvalho
. E, nessa parte, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
para excluir a
s qualificadoras d
o
motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio, nos termos do art. 121,
caput
,
c/c art. 14, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025